Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão interlocutória de ID 50695327 (autos originários), proferida em ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69 e movida em face de FÁBIO SOUSA PIRES, que proíbe a retirada do bem do Distrito Federal e a sua alienação sem autorização judicial anterior. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada afronta o artigo 2o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/69, que admite a venda extrajudicial do bem independentemente de deliberação judicial. Assevera que o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69 embasa a consolidação e a posse plena e exclusiva do bem objeto da ação de busca a apreensão, o que permitiria a remoção para o local de melhor guarda e a venda independentemente de autorização do juízo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja autorizada a remoção do bem para outra circunscrição de melhor guarda ou depósito e posterior venda do veículo, independentemente de ulterior deliberação do juízo. Preparo (ID 13207736). Indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 1333511). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0701521-46.2019.8.07.0019, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, fora sentenciado, em 02 de setembro de 2020, nos seguintes termos (ID 71307855, do processo de origem): (...) Banco Bradesco Financiamentos S.A. propôs ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária de veículo em desfavor de Fabio Sousa Pires, partes qualificadas nos autos. Antes de cumprida a decisão liminar de busca e apreensão (ID 50695327), a parte autora manifestou-se pela desistência do feito em face da quitação do débito em aberto relativo ao contrato de financiamento do veículo objeto da lide, em acordo extrajudicial (ID 70647423). A parte requerida não foi citada, sequer havendo iniciado o curso do prazo para defesa. Nos casos da espécie, o acolhimento da desistência independe de anuência da parte ré. É o breve relatório. Decido. Observo dos autos que as partes transigiram, tendo a parte requerida adimplido sua obrigação. Nesse contexto, tenho que, em virtude da quitação do débito em sede de acordo extrajudicial, o pedido de extinção do feito pela requerente se consubstancia, em verdade, em renúncia à sua pretensão. Entender de modo contrário é não conferir proteção adequada ao devedor adimplente, que poderá ser prejudicado com eventual nova ação ajuizada pela demandante, além de se dar primazia ao processo em detrimento da relação material. Ante o exposto, homologo a renúncia autoral formulada pela parte autora nos presentes autos (ID 70647423), revogo a liminar outrora deferida (ID 50695327) e extingo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, "c"). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista que não foi aperfeiçoada a relação jurídica-processual. Despesas processuais finais pela parte autora, se houver (CPC, art. 90). Não obstante a determinada de cadastramento de restrições incidentes no veículo (ID 50695327), não houve medida de bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD ou no DETRAN, motivo pelo qual o pedido do autor nesse sentido é impertinente. Diante da manifestação de ID 70647423, quarto parágrafo, homologo, desde já, a renúncia ao prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado nesta data. Transitada em julgado e sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.